Tribunal: STF
Processo: HC 54227
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
- Habeas corpus. Homicídio qualificado. Quesitos. Condenação. Imposição de medida de segurança.
II. Quesito sobre a surpresa formulado corretamente e sem reclamo da parte no momento próprio. Nulidade do julgamento desprezada.
III. Medida de segurança. Ocorrendo a reincidência, ainda que não específica, em crime doloso, autoriza sua aplicação. Exegese dos arts. 78, IV e 93, I, do Código Penal.
IV. Pedido denegado.